Tribunal: CARF
Processo: 15504.018316/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018316/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.285 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
DIAGONAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS INTERNOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2003, 2004
NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CABIMENTO.
Multa, por infração ao art. 33, § 2o, da Lei 8.212/91, c/c os arts. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, por ter a empresa deixado de apresentar à fiscalização o
Livro Diário ou o Livro Caixa dos exercícios de 2003 e 2004 (CFL 38).
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FATOS INDIVIDUALIZADOS.
CONDUTAS DISTINTAS.
Os lançamentos por descumprimento de obrigações acessórias contra a
empresa recorrente decorreram de fatos individualizados relacionados às
condutas distintas praticadas pelo contribuinte.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE.
NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018316/2008-10
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018316/2008-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 02-25.508 (fls. 105/108):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2003, 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. LIVRO DIÁRIO OU CAIXA. NÃO APRESENTAÇÃO
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO.
Deixar a empresa de exibir livros relacionados com as contribuições previdenciárias.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator for
primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.190.738-1 (fls.
02/05), consolidado em 17/10/2008, referente à Multa no valor Total de R$ 12.548,77, lavrada
em razão da empresa ter deixado de apresentar à fiscalização Livro Diário ou o Livro Caixa dos
exercícios de 2003 e 2004.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 06/09), temos que:
1. Restou configurada infração ao Art. 33, § 2° e alterações posteriores da Lei
8.212 de 24 de julho de 1991;
2. A multa aplicada está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212 de 24
de julho de 1991 e nos artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018316/2008-10

Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n °
3.048, de 06 de maio de 1999;
3. Não se configuraram as circunstâncias agravantes ou atenuantes previstas
nos artigos 290 e 291 do RPS.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 31/10/2008 (fl.
19) e, em 28/11/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 23/57, instruída com
os documentos nas fls. 59 a 101, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-25.508, em 11/02/2010 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
23/03/2010 (fl. 112) e, inconformado com a decisão prolatada em 12/04/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 113/125, onde, em síntese, se insurge contra a
cobrança da multa alegando:
1. Cerceamento do direito de defesa;
2. Ser abusiva a multa aplicada em razão de caracterizar excessiva
penalização, o que lhe dá efeito confiscatório;
3. Bitributação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Cerceamento do Direito de Defesa
A empresa contribuinte alega cerceamento do direito de defesa por falta de
motivação do lançamento realizado.
Cabe, inicialmente, esclarecer que o lançamento trata da exigência de multa, por
descumprimento de obrigação acessória, em face da não apresentação dos Livros Diário ou
Caixa, relativos aos exercícios de 2003 e 2004.
Claramente se verifica que a autuação ocorreu por infringência ao disposto no art.
33, § 2o, da Lei n° 8.212/91, c/c os artigos 232 e 233, do Regulamento da Previdência Social-
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018316/2008-10

RPS (Decreto n° 3.048/99), com o valor da multa fixado pela fiscalização conforme as regras
estabelecidas nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212, de 24.07.91, c/c o inciso II, alínea “j”, do artigo
283 e art. 373 do RPS e Portaria MPF/MF n° 77, de 11/03/2008.
O procedimento administrativo teve seu início com a intimação da empresa para
apresentação de documentos. O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao
contribuinte a mais ampla defesa e o contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento,
não tendo sido identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito
nele constantes, sendo-lhe oportunizado a apresentação de documentos durante o procedimento
fiscal e, no curso do processo, as razões de defesa e a juntada de documentos que entendesse
necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Conforme se verifica, no presente caso, o ato administrativo de lançamento foi
devidamente motivado, realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais
estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o
artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à
conclusão contida na acusação fiscal, não ensejando qualquer nulidade.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Inicialmente, cabe esclarecer que a apreciação do Recurso Administrativo deve se
restringir aos limites da lide, não cabendo a análise de matérias estranhas ao presente processo
administrativo.
Pois bem.
Conforme visto, o presente processo trata da exigência de multa, por infração ao
art. 33, § 2o, da Lei 8.212/91, c/c, por ter a empresa deixado de apresentar à fiscalização o Livro
Diário ou o Livro Caixa dos exercícios de 2003 e 2004. (CFL 38).
A multa aplicada foi a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e nos
artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n ° 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal, não se configuraram as circunstâncias
agravantes (art. 290 do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999) ou atenuantes (art. 291 do
RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999).
Destarte, a empresa incorreu em situação que caracteriza o descumprimento da
obrigação acessória. Conforme visto, a autuação ocorreu em face da não apresentação do Livro
Diário ou o Livro Caixa dos exercícios de 2003 e 2004, não tratando os presentes autos de
descumprimento de obrigação principal, como se referiu a contribuinte em alguns trechos do
Recurso Voluntário.
Com efeito, a exigência da obrigação principal mencionada pela empresa foi feita
através do AI n° 37.190.744-6, e está sendo apreciada nos autos do Processo Administrativo no
15504.018323.2008-11.
Nesse contexto, importante ressaltar que o Código Tributário Nacional dispõe que
a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, senão
vejamos:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018316/2008-10

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (Grifamos).
O contribuinte assevera que a multa é abusiva, pois caracteriza excessiva
penalização, e que tem efeito confiscatório. Alega ainda a sua boa-fé e que o mais justo seria
aplicar-lhe uma advertência, para que, ao sofrer nova autuação, não incorrer nos mesmos erros
novamente.
Com efeito, o Recorrente não se insurge, especificamente, contra a ocorrência da
infração que lhe foi imputada, tanto que afirma ter incorrido em erro e pleiteia apenas uma
advertência. Entretanto, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e sua
inobservância enseja a aplicação da penalidade pecuniária.
Dessa forma, não cabe a alegação de bitributação, pois os lançamentos por
descumprimento de obrigações acessórias contra a empresa recorrente, decorreram de fatos
individualizados relacionados às condutas distintas praticadas pelo contribuinte, consoante
explicitado no Relatório Fiscal de cada Auto de Infração e pormenorizado na decisão de piso que
individualiza a conduta de cada infração (fl. 107).
Nesse diapasão, não há que se falar em ocorrência de bis in idem no presente caso,
razão porque rejeito a alegação da empresa Recorrente.
Importante também registrar que a infração fiscal independe da intenção do agente
ou do responsável, bastando para tanto o não cumprimento da obrigação descrita na legislação de
referência, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No que tange às questões de ilegalidade, proporcionalidade, razoabilidade e
inconstitucionalidades suscitadas pelo Recorrente, cabe esclarecer a proibição do controle de
constitucionalidade pela Administração Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder
Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos
constitucionais, sendo referidos argumentos inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma
expressa acerca do tema:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
No mesmo sentido se destaca o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018316/2008-10

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital